Tribunal: TJPA
Processo: 0002515-07.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002515-07.2020.8.14.0401

APELANTE: ODILON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PENA-BASE FIXADA DE FORMA MOTIVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, do CP), com pena fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. Sustentação recursal de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pleito de redução da pena-base por excesso na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando novo julgamento;

(ii) a pena-base foi fixada com exasperação excessiva e sem fundamentação idônea, permitindo sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em conjunto probatório robusto, composto por provas técnicas (laudo de necropsia, perícias e laudos periciais) e testemunhais, que evidenciam a prática do homicídio mediante asfixia e em contexto de violência doméstica.

4. A soberania dos veredictos do Júri deve ser preservada, salvo prova cabal de injustiça manifesta, o que não se verifica no caso.

5. A pena-base foi fixada em patamar intermediário entre o mínimo e o máximo legal, com fundamentação legítima e idônea na valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, especialmente pela vulnerabilidade da vítima e pela orfandade de suas filhas menores.

6. Ausência de bis in idem na valoração das qualificadoras como circunstâncias judiciais, em consonância com jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando amparada em prova técnica e testemunhal consistente, mesmo que em sentido diverso da tese da defesa.”

2. “É legítima a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, desde que devidamente fundamentada e ausente bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, art. 593, III, d; CP, art. 59 e art. 121, § 2º, II, III, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 645.285/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 29/03/2022, DJe 04/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
ODILON RIBEIRO DOS SANTOS
, contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que o julgou culpado pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal, com pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O acusado, em suas razões recursais (ID nº 20035521), alega que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, destacando a ausência de análise da vida pregressa da vítima e a dependência exclusiva da fratura do osso hioide como elemento probatório da autoria. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, alegando excesso na aplicação das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 20035525) posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº 21836845).

É o relatório.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pretende a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena base aplicada, por considerar excessiva sua exasperação.

DA ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

A defesa do apelante requereu a anulação da decisão do Conselho de Sentença, e em consequência, a determinação de um novo julgamento, sob a alegação de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Inicialmente, relembro que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, consagra a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. O artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, excepciona tal soberania apenas quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o que exige análise extremamente criteriosa e restritiva.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que “a anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente é possível quando a decisão dos jurados se revelar arbitrária, dissociada por completo das provas colhidas” (STF, HC 118.770/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 03/09/2014).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, orienta que “se houver versão amparada no conjunto probatório, ainda que não seja a mais convincente ao julgador togado, deve prevalecer a decisão dos jurados, em respeito à soberania de seus veredictos” (STJ, AgRg no AREsp 1.185.034/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/04/2018).

No caso em exame, não se verifica qualquer dissociação entre a decisão dos jurados e o acervo probatório constante dos autos. Ao contrário, a prova técnica e testemunhal dá substancial suporte à condenação.

A materialidade do delito foi plenamente demonstrada pelos laudos periciais, notadamente o laudo de necropsia (ID. 20035180), que constatou fratura do osso hioide, infiltração hemorrágica nas estruturas profundas do pescoço e presença de petéquias hepáticas, todos sinais compatíveis com morte por asfixia mecânica, Perícia de Local de Crime sem Cadáver (ID. 20035179), Perícia de Comparação de Vestígios (ID. 20035184), bem como pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID. 20035176).

O laudo pericial constatou
fratura do osso hioide
, lesão classicamente associada a morte por estrangulamento, sendo conclusivo em apontar a natureza homicida da causa mortis. O perito oficial, ouvido em plenário, reafirmou categoricamente essa conclusão, descrevendo os mecanismos fisiológicos compatíveis com as lesões encontradas. Confira-se.

A testemunha MAURO MARCELO FURTADO REAL, perito, declarou: “
que em mortes por asfixia a poli congestão visceral difusa fica muito evidente, como no caso da vítima. No que se refere a fratura do osso hioide, afirma ocorrer por traumatismo. Além disso, a privação de oxigênio por asfixia é evidenciada pelo escurecimento do sangue, além da constrição do pescoço e o fígado com coloração violácea. Disse ser impossível a constrição do pescoço pela massagem cardíaca e por possível queda. Asseverou ainda que a vítima não era portadora de doenças preexistentes e indica a ocorrência da morte por asfixia. Disse que o corpo veio encaminhado da UPA com a morte descrita por causa natural, contudo, a autoridade policial a encaminhou para o setor médico-legal. Afirmou que os achados eram tão evidentes de morte por violência, que embora não houvesse marcas externas, prosseguiu com a necropsia, inclusive coletando pedaços de unhas para possíveis confrontos genéticos posteriores. Alegou ainda que a vítima tinha equimoses realizadas por ação contundente ainda em vida.”

A autoria restou também robustamente comprovada, inclusive com elementos que indicam que o réu convivia com a vítima, em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha, e estava presente no momento da morte. Sua tentativa de reanimá-la, invocada pela defesa como prova de inocência, não elide os dados técnicos que confirmam a forma violenta da morte, tampouco infirmam o juízo soberano dos jurados que, por maioria, acolheram a tese acusatória. Como se vê nos depoimentos:

A testemunha CRISTIANE SHIRLEY DE MORAES FERNANDES, mãe da vítima, relatou: “
que tinha conhecimento de agressões verbais do réu contra a filha, bem como via marcas de agressão escondidas nela. Disse ainda que, após a morte da vítima, o réu constituiu família rapidamente, três meses após a morte, e que acredita que ele já se relacionava com a nova mulher antes do crime.”

A testemunha CARLA LUIZA BARROS DE MORAES, disse que “
na data dos fatos recebeu a notícia do falecimento da vítima, e ao chegar na UPA da Sacramenta, uma assistente social lhe chamou e disse que a vítima já havia chegado em óbito no local. Disse que, ao chegarem no Renato Chaves, o perito chamou duas pessoas da família para dizer que a vítima era saudável, e possivelmente viveria por muitos anos pois tudo estava em perfeito estado com ela, e finalizou confirmando a causa da morte por assassinato, com compressão de pescoço e nariz, e possivelmente não ficaram marcas pois o autor usou um pano. Além disse, declarou que a vítima escondia hematomas, conforme também relatou a mãe da vítima.”

Embora não haja testemunhas presenciais, foram colhidos depoimentos de duas pessoas próximas à vítima, as quais relataram episódios anteriores de
violência doméstica praticados pelo apelante
contra a ofendida. Tais elementos, além de compor o contexto de animosidade e agressividade, reforçam a qualificadora do feminicídio, caracterizada pelo homicídio praticado em razão da condição de sexo feminino, no âmbito de violência doméstica e familiar.

De modo que, o conjunto probatório é, portanto, coerente e convergente no sentido de que a vítima foi morta de forma intencional pelo apelante, em contexto de violência doméstica reiterada. Os jurados, como juízes naturais da causa, optaram pela tese acusatória, que encontra respaldo em elementos técnicos e testemunhais.

Não cabe ao Tribunal revisor substituir o convencimento do Conselho de Sentença por sua própria interpretação, quando a versão adotada encontra apoio em provas legítimas, sob pena de violar a
soberania dos veredictos
assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, a defesa do apelante requereu a reforma da dosimetria, para ser redimensionada a pena-base aplicada, sob o fundamento de ter sido excessiva e sem motivação.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal), como circunstâncias judiciais desfavorável, a “circunstâncias e consequências do crime”, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual restou definitiva neste patamar.

A pena imposta a crime de homicídio qualificado, do Código Penal é no mínimo de 12 (doze) anos e de no máximo 30 (trinta) anos de reclusão.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 20035507):

“(...) a culpabilidade do réu é inerente ao tipo penal. O acusado não registra antecedentes criminais. Conduta social positiva, conforme relato de vizinhos e ex-companheira. Não há nos autos elementos suficientes à aferição de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la. Deixo de valorar o motivo do delito pois já usado para qualificá-lo, evitando, assim, a ocorrência de bis in idem.
As circunstâncias são negativas, pois, conforme decisão do Conselho de Sentença, o réu praticou o crime mediante asfixia e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima
.
As consequências do crime são desfavoráveis, em vista da perda repentina da vida de uma pessoa muito jovem, com apenas 27 anos, a qual deixou órfãs duas filhas menores de idade, conforme certidão de óbito.
O comportamento da vítima não contribuiu para o delito (...)”

Embora a defesa sustente que a elevação da pena base teria sido desproporcional, observa-se que a pena foi fixada em patamar moderado dentro da moldura penal (12 a 30 anos), sendo exasperada para 16 anos e 06 meses, com base em duas circunstâncias judiciais negativadas – circunstâncias e consequências do crime –, valoração essa devidamente fundamentada nos moldes do artigo 59 do Código Penal.

No presente caso, observa-se que a motivação apresentada pelo magistrado para a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime mostra-se juridicamente adequada, estando em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ. Isso porque é admitido o deslocamento de qualificadoras — a exemplo daquela relativa ao meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima — para a primeira fase da dosimetria, desde que não utilizadas como qualificadoras formais para exasperar a pena-base, conforme autorizado pela sistemática do artigo 59 do Código Penal. Assim, ausente o
bis in idem
, mostra-se legítima a consideração desfavorável dessa circunstância judicial, notadamente diante da extrema vulnerabilidade da vítima no momento da ação delituosa.

Por fim, quanto às consequências do crime, mais uma vez entendo que a fundamentação utilizada é idônea para negativar tal vetor.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na
orfandade
e desamparo material de filhos menores de idade (STJ - HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022), o que ocorreu no presente caso.

Desse modo, a dosimetria da pena, por sua vez, observou rigorosamente os ditames legais e jurisprudenciais, não comportando reparo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025